Tribunal: TJSP
Processo: 1027600-64.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento de energia - A multa cominada para o caso de descumprimento da decisão judicial tem natureza inibitória, ou seja, sua finalidade é induzir ao efetivo cumprimento da obrigação imposta - Entretanto, descabe sua exigibilidade se não fixado prazo para cumprimento do mandamento judicial - Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça - Afora isso, não restou

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento de energia - A multa cominada para o caso de descumprimento da decisão judicial tem natureza inibitória, ou seja, sua finalidade é induzir ao efetivo cumprimento da obrigação imposta - Entretanto, descabe sua exigibilidade se não fixado prazo para cumprimento do mandamento judicial - Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça - Afora isso, não restou demonstrado qualquer prejuízo pela demora no restabelecimento do serviço, cujo imóvel fechado obstou imediato cumprimento da ordem por falta de acesso ao centro de medição - Acolhimento do recurso que não altera o resultado de parcial procedência da ação, mantendo-se os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do patrono dos autores - Recurso da ré provido para afastar a multa cominatória, mantida a condenação da ré aos ônus sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556430
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027600-64.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELERICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é apelada LAIDES
NOLETO CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027600-64.2019.8.26.0405 -Voto no 22144 – Osasco - RGRB
2
Voto no 22144
Apelação no 1027600-64.2019.8.26.0405
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Apelados: Laides Noleto Cruz e outros
Comarca: Osasco
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Fornecimento de energia -
A multa cominada para o caso de descumprimento da decisão
judicial tem natureza inibitória, ou seja, sua finalidade é induzir ao
efetivo cumprimento da obrigação imposta - Entretanto, descabe
sua exigibilidade se não fixado prazo para cumprimento do
mandamento judicial - Precedentes do C. STJ e desta Corte de
Justiça - Afora isso, não restou demonstrado qualquer prejuízo
pela demora no restabelecimento do serviço, cujo imóvel fechado
obstou imediato cumprimento da ordem por falta de acesso ao
centro de medição - Acolhimento do recurso que não altera o
resultado de parcial procedência da ação, mantendo-se os
honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do
patrono dos autores - Recurso da ré provido para afastar a multa
cominatória, mantida a condenação da ré aos ônus sucumbenciais.
A r. sentença de fls. 181-184, declarada às fls. 197-199, cujo relatório é
adotado, em autos de ação de obrigação de fazer para fornecimento de energia elétrica,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida na obrigação de
religar a energia elétrica do imóvel descrito na exordial, conforme liminar, bem como
transferir a titularidade da conta para o nome dos autores, como também, na obrigação de
pagamento de R$ 29.000,00 a título de astreintes, com correção monetária pela tabela
prática do TJ/SP, a partir de 11.12.2019. Pela sucumbência mínima dos demandantes,
impôs à ré o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados, por equidade, em R$ 750,00.

Apelou a requerida, às fls. 202-214, pleiteando, em síntese, o afastamento
das astreintes fixadas pelo Juízo de primeiro grau, na quantia de R$ 29.000,00, porquanto
não foi fixado prazo para cumprimento da ordem, sendo indevida a multa cominatória, de
acordo com entendimento jurisprudencial. Ressaltou que compareceu ao estabelecimento
dos apelados, por duas vezes no dia 18-11-2019 para restabelecer o fornecimento de
energia elétrica, entretanto, o imóvel estava fechado o que impossibilitou o acesso ao
centro de medição. Por fim, aduziu excesso do valor da multa cominatória, merecendo ser
reduzida com incidência de correção monetária apenas a partir dia em que fixada a multa
(12-02-2020).
As contrarrazões vieram às fls. 222-227, nas quais os autores disseram que a
apelante, sem qualquer justificativa, deixou transcorrer por 29 dias o cumprimento da
obrigação cuja ordem era para implementação de imediato, haja vista tratar de serviço
essencial. Além disso, o valor arbitrado é razoável e compatível com a obrigação, como
também correta incidência de correção monetária.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O apelo restringe-se a combater a multa coercitiva fixada pelo Juízo “a quo”
a fim de compelir a empresa de energia, ora apelante, no cumprimento da liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027600-64.2019.8.26.0405 -Voto no 22144 – Osasco - RGRB
3
confirmada em sentença.
Em defesa, a ré arguiu que não foi conferido prazo para cumprimento da
ordem judicial e justificou a demora no restabelecimento do fornecimento de energia no
imóvel dos autores a impossibilidade de acesso ao centro de medição (fls. 164-167).
Como é cediço, a multa cominatória tem por objetivo coagir o obrigado a
quem foi atribuído a praticar um ato ou a abster-se da referida prática, a realizar o comando
imposto pelo juiz. Cuida-se de meio coercitivo indireto.
O artigo 537 do Código de Processo Civil prevê a sua cominação em caso
de descumprimento de obrigação de fazer. Portanto, na medida em que o obrigado se
exime de cumprir a ordem judicial, passa a incidir referido dispositivo legal, que assim
dispõe:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada
na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável
para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a
periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva;
II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação
ou justa causa para o descumprimento.
§ 2o O valor da multa será devido ao exequente.
§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório,
devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em
julgado da sentença favorável à parte.

§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o
descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver
cominado.
§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de
sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional”.
(g.n).
Imperioso notar que o artigo em comento acaba por estabelecer um requisito
temporal para a fixação das multas por descumprimento de determinação legal. Assim,
para que se torne exigível a obrigação de fazer, o ato judicial que a constitui - seja sentença
ou decisão - deve assinalar prazo para cumprimento.
Deste modo já se posicionou o C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA
INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE
ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA
O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O arbitramento
da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027600-64.2019.8.26.0405 -Voto no 22144 – Osasco - RGRB
4
seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias
do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do
bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii)
capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros
meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de
loss) (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
17/11/2016, DJe 14/12/2016). 2. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de
fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito
intrínseco temporal. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1361544/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe
05/10/2017). (g.n).
Com entendimento convergente ao exposado, os seguintes julgados já
proferidos por esta C. Corte:
“Responsabilidade Civil
Declaratória c.c. Indenizatória
Cobrança
indevida Danos morais. A multa cominada para o caso de descumprimento da decisão
judicial tem natureza inibitória, ou seja, sua finalidade é induzir ao efetivo cumprimento da
obrigação imposta. Entretanto, descabe sua exigibilidade se não fixado prazo para
cumprimento do mandamento judicial. Ação julgada procedente. Recurso desprovido”.
(TJSP; Apelação Cível 1005806-12.2018.8.26.0020; Relator (a): Itamar Gaino; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019);
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
RECURSO PREMATURO

INOCORRÊNCIA INTELIGÊNCIA DO ART. 218 §4o DO CPC - COBRANÇA DE
ASTREINTES FALTA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA
DECISÃO IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA
DECISÃO REFORMADA
AGRAVO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2020307-14.2018.8.26.0000; Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Carlos - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2018;
Data de Registro: 16/04/2018).
No caso dos autos, cabe observar que a multa diária foi aplicada dentro dos
parâmetros legais, sendo seu valor fixado em observância aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade (R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 30.000,00
fl. 43).
No entanto, a decisão de fl. 43 deixou de estabelecer “prazo razoável”, nos
termos do dispositivo acima colacionado, para que a determinação fosse atendida, o que,
diante da ausência do requisito intrínseco temporal, afasta a incidência da multa
cominatória.
Ainda que assim não fosse, a apelante justificou a impossibilidade de
restabelecimento no fornecimento de energia à falta de acesso ao centro de medição do
imóvel dos autores, em duas tentativas realizadas na data de 18-11-2019, consoante
demonstram os documentos anexados à petição de fls. 164-167. De certa forma, o acesso se
fazia necessário para fins de apuração de consumo, ainda que após o cumprimento da
ordem.
Além disso, os autores não comprovaram qualquer prejuízo quanto a demora
no restabelecimento do fornecimento de energia. Não obstante a importância do serviço, de
se observar que o imóvel se encontrava desocupado e fechado (fl. 165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027600-64.2019.8.26.0405 -Voto no 22144 – Osasco - RGRB
5
Há de se ressaltar que “a partir do momento que a fixação das astreintes
atinge o ponto de ser mais interessante à parte do que a própria tutela jurisdicional do
direito material em disputa, há uma total inversão da instrumentalidade caracterizadora do
processo. Este não pode ser um fim em si mesmo, deve ser encarado por seu viés
teleológico, sendo impregnado de funcionalidade”1.
Pelos motivos acima, a multa diária não é exigível no caso.
Por derradeiro, considerando-se que o provimento do recurso não altera o
resultado de parcial procedência da ação, mantem-se os honorários advocatícios fixados em
primeiro grau em favor do patrono dos autores.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso da ré para excluir a multa
cominatória, mantidos os ônus sucumbenciais, nos termos acima alinhavados.
MENDES PEREIRA
Relator
1 AgRg no Ag 1323400/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
23/10/2012, DJe 05/11/2012.